Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709931-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDSON BISCOLI AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEDSON BISCOLI, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença instaurada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 117340848 – autos de origem): “Vistos, etc. ID 115934155: Cuida-se de impugnação à penhora de valores localizados em conta bancária de titularidade da parte executada. Sustenta o executado que o bloqueio foi realizado em conta que utiliza apenas para o recebimento de créditos trabalhistas de terceiros. Aduz, ainda, que os valores bloqueados pertencem à sua cliente, visto que são provenientes de transferência realizada pela Justiça do Trabalho no processo no 0056000- 65.2009.5.10.0013, em trâmite na 13a Vara, no qual atua como procurador. Ademais, sustenta que os ativos financeiros penhorados estavam depositados em caderneta de poupança e totalizavam quantia inferior a quarenta salários mínimos, razão pela qual são impenhoráveis conforme estabelece o artigo 833, X do Código de Processo Civil. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 116199872. É o relato necessário. Decido. Primeiramente, é de se notar que a utilização de conta bancária para recebimento de créditos trabalhistas de terceiros não inviabiliza a constrição, notadamente, porque a questão suscitada, além de não estar abrangida pelas hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei, está em dissonância com o que estabelece o artigo 18 do CPC. Ademais, de igual modo, não assiste razão ao executado no que concerne à alegação de que os valores não poderiam ser penhorados por estarem depositados em caderneta de poupança. Isso, porque a conta na qual foi realizada a maior parte do bloqueio possui movimentações que desvirtuam a finalidade da poupança. Por conseguinte, a regra prevista no artigo 833, X do CPC não se aplica ao caso em apreço. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÕES PRÓPRIAS DE CONTA CORRENTE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VEÍCULO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. O desvirtuamento da natureza de reserva financeira da conta poupança, com a realização de movimentações atípicas de débitos e créditos, envio de pix para contas de terceiros e pagamentos de boletos, permite a penhora de valores nela encontrados, não se aplicando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. O valor penhorado em conta corrente do devedor não goza da proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15, sendo, portanto, penhorável, conforme art. 835, I, do CPC/15. 5. Incumbe ao devedor o ônus de provar a alegação de que o bem penhorado é imprescindível para o desempenho das atividades laborais. Ausente a prova, mantem-se a constrição. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07272783120218070000 - (0727278-31.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ - Relator Robson Teixeira de Freitas- 8a Turma Cível) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto à quitação do débito.” Na origem, ante a inércia do executado em promover pagamento de quantia certa objeto do feito executivo, foi determinada a pesquisa de bens e ativos financeiros de sua titularidade, a qual culminou no bloqueio de numerário equivalente a R$ 6.933,37 (seis mil novecentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos) encontrado em conta bancária da qual também é titular. Diante da constrição judicial, o executado/agravante ofertou impugnação à penhora, apontando, em síntese, que: a) o numerário bloqueado não lhe pertence, uma vez proveniente de alvará judicial destinado a terceira pessoa; e b) a conta bancária na qual fora encontrado o quantitativo bloqueado ostenta natureza de conta poupança, o que conferiria a ela o status de impenhorável, por força da disposição lançada ao art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Contudo, a impugnação apresentada foi rejeitada, nos termos da decisão agravada, contra a qual o agravante se insurge por meio desta interposição recursal. Em suas razões postas no presente agravo de instrumento, alega o recorrente, advogado, que a conta bancária alvo da constrição impugnada é, em verdade, conta poupança e destinada apenas ao recebimento de pagamentos judiciais recebidos em nome das partes as quais representa em juízo. Sustenta que a quantia penhorada é originária de alvará expedido nos autos de reclamação trabalhista na qual patrocina, sendo, portanto, de titularidade de terceira pessoa (cliente). Ademais, reforça a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta salários mínimos, como a constrita, quando depositadas em conta poupança. Assim, requer seja o presente recurso conhecido e, a ele, atribuído efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia do pronunciamento judicial recorrido. Preparo regular (ID Num. 34024007). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, poderá ela suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Contudo, no caso em tela, não se mostra evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Em primeiro lugar, as documentações acostadas aos autos de origem, em especial as cópias de extratos bancários pertinentes à conta atingida pela constrição judicial impugnada, revelam a titularidade do recorrente em relação à indicada conta, o que significa que os recursos objeto de constrição se encontravam livremente na esfera patrimonial do executado, o que, por si só, não evidencia ataque a quantias pertencentes ao patrimônio de terceira pessoa (ID Num. 115934157; ID Num. 115934158; ID Num. 115934159 – autos de origem). Não suficiente, tal alegação lançada como argumento de defesa processual não se mostra passível de acolhimento diante das circunstâncias acima relatadas, dado que, como preconiza o art. 18, caput, do Código de Processo Civil vigente, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Nesse contexto, tendo em vista que o feito executivo corre em desfavor do agravante exclusivamente, a mera alegação de que a quantia bloqueada pertence a terceiros não é adequada para afastar a penhora efetuada. Ato contínuo, conforme bem consignado pelo Juízo a quo na decisão agravada, as constantes movimentações financeiras efetuadas na conta bancária atingida pela constrição, mostradas nos extratos bancários juntados aos autos originais, desvirtuam os caráteres de acúmulo, de reserva e de proteção que devem se apresentar em uma conta poupança. Verifica-se nos mencionados extratos bancários que o agravante promove intenso dinamismo na referida conta bancária, a partir de custeios e, principalmente, remessas de valores diversos mediante PIX, sem deixar de destacar que tais movimentações ocorrem em lapso temporal de, aproximadamente, dois meses, o que, afasta não só a intenção de guardar ou poupar recursos, mas também de obter rendimentos decorrentes do numerário ali depositado. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao que se apresenta. Confira-se: PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DEMONSTRADO. NATUREZA DE CONTA CORRENTE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com clausula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado, e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança, cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmudar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 3. Demonstrada nos autos a movimentação financeira que indique o desvirtuamento da conta, deve ser mantida a penhora efetuada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1407532, 07331165220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. VALORES ORIUNDOS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em relação à impenhorabilidade de valores depositados em conta-poupança, esta garantia cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade como fundo de reserva. (...). (Acórdão 1402769, 07260078420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta corrente, possível a penhora das verbas depositadas. (...). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1399448, 07312544620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos nossos). Assim, conforme antecipado, não se evidencia a probabilidade do direito alegado pelo recorrente, circunstância a qual impõe o indeferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 1 de abril de 2022 11:35:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora